Tribunal: TJDFT
Processo: 0712382-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONSTATADA. RECURSO NÃO APRECIADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITO INTEGRATIVO. APELAÇÃO JULGADA. EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO. REGRA DO ART. 1.012 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Verifico que o acórdão ora recorrido analisou apenas o recurso da parte requerida, todavia, deixou de apreciar o recurso de apelação do banco.
2. O pedido de efeito suspensivo da apelação deve observar a regra contida no §3o do artigo 1.012, do CPC, ou seja, deve ser veiculado em peça distinta do recurso, e em momento adequado.
3. Em caso de inclusão indevida no cadastro de inadimplentes, tem-se fixado, em média, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o quantum indenizatório, levando em conta os prejuízos sofridos e o fim proporcional ao dano causado. 3.1. Deve-se, ainda, buscar uma quantia à altura da gravidade e natureza do ilícito, sua repercussão na esfera íntima do lesado ou de sua família, o grau de culpa, a capacidade socioeconômica das partes e os parâmetros adotados pela jurisprudência em situações semelhantes.
4. A imposição de multa por litigância de má-fé demanda a presença dos requisitos do art. 80, do CPC, não verificados na espécie.
5. Embargos de Declaração acolhidos e Apelação conhecida e não provida.